Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-36.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004002-36.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ART. 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS.
VALIDADE COMO PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Roberto Rondon Silva contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de resistência qualificada (art. 329, §1º, do Código Penal). A defesa alega, preliminarmente, a prescrição retroativa da pena. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
)
verificar

se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

(
II
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de resistência qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de prescrição retroativa não merece acolhimento, pois a conduta criminosa foi praticada em 2016, após a entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010, que vedou o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. O prazo prescricional deve ser computado a partir do recebimento da
denúncia,
de
modo que
não

houve
decurso
temporal suficiente para a extinção da punibilidade.

A materialidade do crime restou demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de resistência, relatório de investigação e demais provas documentais constantes dos autos.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, os quais relataram, de forma coerente e harmônica, que o apelante
desobedeceu a ordem
policial, agrediu fisicamente os agentes e tentou impedir a prisão de um foragido da Justiça.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coesos e corroborados por outros elementos de prova, possuem validade como meio idôneo de convencimento para a condenação.

A alegação defensiva de que o apelante foi vítima de agressão policial não encontra respaldo nos autos, sendo infirmada pelos relatos consistentes dos agentes de segurança pública e demais provas produzidas na instrução criminal.

Diante do conjunto probatório robusto, que evidencia a resistência ativa e violenta do apelante contra a ação legal da polícia, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa não pode ser reconhecida entre a data do fato e o recebimento da denúncia para crimes cometidos após a vigência da Lei nº 12.234/2010.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 109, V, 110, §1º, e 329, §1º; Lei nº 12.234/2010.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp 1.860.685/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020,
DJe
26/06/2020; TJ-DF, 0701546-52.2020.8.07.0010, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 10/03/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca
de Sinop
/MT, que o condenou à pena de
0
1
(
um
)
ano
de
reclusão
,
em regime aberto
, pela prática do delito tipificad
o
no art.
329, §1º do Código Penal
.

Em suas razões (Id.
241876676
), a Defesa postula
preliminarmente a prescrição retroativa da pena. No mérito, requer
a absolvição, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
246544679
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

(id.
255358184
).

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia:

“(...) no dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 13h40, na avenida André Maggi, nº 5095, bairro Jardim Esperança, em Sinop – MT, o denunciado PAULO ROBERTO RONDON SILVA, consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, impedindo a execução do ato pela resistência.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi acionada por Raquel Pereira dos Santos, sob o relato que teria visto seu
ex-convivente
, Carlos André Santos da Mota, em um veículo Lifan, cor branca, contra quem havia um mandado de prisão em aberto, oriundo dos Autos nº 10233-72.2016.811.0015 – Código Apolo n° 270680.

Diante disso, os policiais realizaram diligências e encontraram mencionado veículo na avenida André Maggi. Emanada ordem de parada, o denunciado, condutor do veículo, não obedeceu, sendo que ao chegar na calçada, em frente de um escritório de advocacia, ele desceu do automóvel e começou a tratar de forma agressiva os militares, dizendo que “ninguém falaria com ninguém” e que a guarnição não tinha o direito de abordá-lo.

Na ocasião, os policiais perceberam que dentro do veículo estava Carlos André, momento em que foi verbalizado que ele saísse do veículo, pois havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor. Consta que, a partir de então, o denunciado PAULO ROBERTO investiu fisicamente contra a guarnição, desferindo socos contra os policiais militares 2º TEN PM Lessa e SD PM Jimmy, os quais, visando resguardar a integridade física dos envolvidos, imobilizaram o imputado, momento em que PAULO ROBERTO tentou pegar a arma de fogo do 2º TEN PM Lessa e novamente agrediu fisicamente e verbalmente os policiais militares. (...) (sic) (id.
219773792
)”

PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Preliminarmente, a defesa alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, porquanto a reprimenda imposta na sentença condenatória atrai o prazo prescricional de 0
4 (quatro)
anos e, nesse sentido, transcorreu lapso temporal superior a este, entre a data do cometimento do crime e o recebimento da denúncia.

A pretensão não merece ser acolhida.

A Lei 12.234/2010, ao dar nova redação ao art. 110, §1º, do Código Penal, vedou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa, quanto aos crimes praticados na sua vigência.

Referida norma estabelece que:

Art. 2º - Os
arts
. 109 e 110 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações:

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (negritei)

Nota-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena concreta, passou a ser possível, somente
a partir d
o trânsito em julgado do decreto condenatório para a acusação, levando-se em conta o decurso do tempo
da data do
recebimento da denúncia, estando vedado considerar tempo transcorrido anteriormente a tal ato.

Referido raciocínio, contempla o princípio
tempus

regit

actum
e está contemplado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte:

Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010). (
AgRg
no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 26/6/2020) – (negritei)

No mesmo sentido, já se manifestou também nosso Egrégio Tribunal:

(...) É cediço que o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível aos delitos perpetrados até 05/05/2010, isto é, anteriormente a publicação da Lei n.º 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.º do Código Penal e proibiu o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. No caso concreto, o recorrente cometeu o delito de trânsito no ano de 2013, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia]. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0022873-31.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no DJE 11/09/2023) (negritei)

Na hipótese, o apelante cometeu o delito no ano de 2016, data posterior à
entrada em vigor
da Lei nº 12.234/2010, o que exclui a contagem do prazo prescricional na forma requerida no recurso de apelação (entre a data do fato e o recebimento da denúncia).

Com efeito, dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010),
in
verbis
:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (negritei)

Tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em
08/04/2023
(Id.
219774205
), sem que
houvesse interposição de recurso pela acusação, razão pela qual a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e, o prazo prescricional deve ser computado pelo
quantum
de pena concretamente imposta ao condenado, qual seja, 0
1
(
um
)
ano
de
reclusão
.

Conforme a norma prevista no art. 110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 0
4
(
quatro
) anos. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V -

Em
quatro ano
s,

se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (...)

Assim, notadamente, quanto à irresignação defensiva, o recebimento da inicial acusatória se deu em
15/03/2023 (id. 219773793)
, a sentença condenatória foi publicada em
26
/03/202
4
(Id.
219774201
), donde se conclui que não houve o decurso de
04
(
quatro
) anos entre os referidos atos, restando insuficiente o lapso temporal para se configurar a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, consequentemente declarar extinta a punibilidade do réu.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pelo apelante.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelos boletins de ocorrência (Id.
219773759
- Pág.
04/07
),
pelo auto de prisão em flagrante (id. 219773764
- Pág.11
), pelo auto de resistência (id. 219773764- Pág.
16),

pelo relatório de investigação (id.
219773759
- Pág.
31/32
) e pelas declarações
das testemunhas
.

No que diz respeito à autoria, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

No caso em análise, verifica-se que o
apelante, durante seu interrogatório na fase policial,
afirmou que, estava no seu escritório quando uma viatura
com dois policiais militares chegou ao local, estacionando no pátio
, descendo já com armas em punho e perguntaram por André que teria um mandado de prisão em aberto
. O declarante, ao se identificar como advogado e questionar sobre o mandado de prisão, foi informado de que os policiais não possuíam o documento para apresentar.

Diante disso, alegou que exerceu sua prerrogativa profissional para impedir a entrada dos agentes sem ordem judicial, momento em que foi agredido, derrubado ao chão e algemado pelos policiais. Por fim, negou ter
investido contra os policiais ou tentado tomar a arma de um deles, ressaltando que é policial aposentado e que renunciou ao direito de portar arma de fogo.

Em juízo, o apelante
Paulo Roberto Rondon Silva
declarou
que, no dia dos fatos foi até a casa do Sr. Carlos André, momento
em
que
ele

relatou
a sua situação, que então resolveu
levá-lo
até o seu
escritório
para assinar uma procuração por se tratar de um caso de
violência

doméstica
.
Afirmou
que a abordagem da polícia não envolveu perseguição ou sinais luminosos e sonoros, como alegado pelos policiais, e sim com os agentes batendo em s
ua porta para prender o Sr. Carlos André, momento que solicitou o mandado, que não foi lhe apresentado
.

Alegou que, ao insistir que a abordagem não poderia ocorrer dentro de seu escritório sem a devida ordem judicial, foi agredido fisicamente pelos policiais, derrubado no chão e imobilizado com violência, resultando em fraturas em suas costelas.
Por fim, durante o seu interrogatório o apelante acabou admitindo que o Sr. Carlos André se encontrava
dentro do carro.

O Policial Militar

Felipe André Lessa Pires
, em juízo, relatou que
a
ocorrência iniciou após
receberem informação de uma denúncia via 190
, aparentemente feita pela vítima, que seu agressor estava nas proximidades do Fórum e
possuía um
mandado de prisão em aberto
, descrevendo as características do veículo em que ele estava. Declarou que, na imediação d
a região do cemitério visualizaram o veículo e
iniciaram
a abordagem com sinais luminosos e sonoros, mas o veículo não parou imediatamente, seguindo até um terreno na André Maggi.

Afirmou ainda, que ao chegarem no local o apelante desceu do carro exaltado, gritando e xingando os agentes, recusando-se
a obedecer às ordens e ao tentar retirar o passageiro com mandado de prisão, a testemunha foi impedida pelo acusado, que o empurrou e entrou em l
uta corporal.
Durante o confronto, o réu tentou pegar a arma do agente, sendo necessário imobilizá-lo e algemá-lo. Enquanto isso, o suspeito conseguiu fugir.

Por fim, afirmou que, no momento da abordagem, não sabia que se tratava de um escritório de advocacia e que o advogado parecia estar tentando atrasar a ação policial para favorecer a fuga do suspeito. Indagado sobre a existência do mandado de prisão no momento da abordagem, declarou não se recordar se os policiais estavam com o documento físico em mãos, mas confirmou que a Central do 190 havia informado sobre sua existência.

Em juízo, o Policial Militar
Jimmy
Rohling

Dupim
Carvalho
dec
larou que,
receberam informações de uma
vítima
de
violência

doméstica
, que seu agressor estava próximo ao Fórum
e que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto e descreveu o veículo em que ele estava
. Durante rondas, a polícia localizou o carro na região do cemitério, próximo à André Maggi, e tentou abordá-lo com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor não parou, dirigindo-se até um escritório de advocacia no bairro Boa Esperança.

Relatou
, ainda,
que no local, um homem que se identificou como advogado desceu do veículo e recusou-se a obedecer às ordens policiais, afirmando que aquele era seu escritório e que a abordagem não poderia ocorrer ali. Enquanto o tenente Lessa
tentava abrir a porta para retirar o passageiro o advogado o puxou para trás, resultando na queda de ambos ao solo
, dando início a uma luta corporal.

Por fim, afirmou não se recordar se a equipe policial possuía o mandado de prisão em mãos, mas confirmou que a Central do 190
,
havia informado sobre sua existência e que o pátio do escritório era aberto, sem muros ou portões que impedissem o acesso da polícia.

O Policial Militar
Rosinei Lúcio De Almeida
, em juízo, relatou que
realizava rondas com um colega, recebeu informações pelo rádio de que o tenente Lessa e o soldado Jimmy estavam acompanhando um suspeito com mandado de prisão em aberto e que um advogado estaria auxiliando na fuga. Como a comunicação estava falha, dirigiram-se ao local informado e, ao chegarem, encontraram o tenente Lessa em luta corporal com o apelante, enquanto o soldado
Jimmy procurava
ajudá-lo, pois o acusado
tentava
pegar a arma do tenente.

Declarou, ainda,
que juntamente de seu colega auxiliaram na imobilização do
acusado
, que estava extremamente nervoso e alterado, conseguindo algemá-lo. Após a contenção, perguntaram ao tenente sobre o suspeito com mandado de prisão, que já havia fugido. Diante disso, realizaram buscas nas imediações, mas não conseguiram localizá-lo. A testemunha afirmou que, durante a abordagem, o advogado não fez qualquer menção ao mandado de prisão, apenas se mostrava exaltado e resistia à ação policial.

Por fim, afirmou que,
em relação ao mandado de prisão não viu o documento com os outros policiais, pois a prioridade era conter a resistência do advogado. Logo após a imobilização, saiu em buscas pelo suspeito foragido, mas sem sucesso e que sua equipe não entrou no escritório, apenas foi até a porta do loc
al.

Embora, o recorrente, em ambas as fases processuais tenha negado a resistência aos
policiais
militares, é importante salientar que os depoimentos
de tais

agentes
são dotados de credibilidade, servindo como meio de prova válida para fundamentar a condenação quando firmes e coerentes, como ocorreu no caso.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo. (...) (TJ-DF 0701546-52.2020.8.07.0010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 21/03/2022)
”

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime de resistência estão devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais coesas e harmônicas entre si.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

PAULO ROBERTO RONDON SILVA
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
i
ncólume

a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025